Tribunal: TJSP
Processo: 0000817-85.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000817-85.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante
ALEXANDRE
APARECIDO
CARRILHO
LOPES,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença tal qual lançada. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664
Origem: Vara Criminal/Votuporanga
Magistrado: Dr. Mauricio José Nogueira
Apelante: ALEXANDRE APARECIDO CARRILHO LOPES
Apelado: Ministério Público
Voto no 36529
APELAÇÃO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

PRELIMINAR

Cerceamento
de
defesa
pelo
encerramento da instrução antes da oitiva de uma das
testemunhas Não ocorrência Ausência de prejuízo
Réu que confessou os fatos Exame pericial que
comprova a embriaguez Delito de perigo abstrato,
pouco importando se no momento da abordagem o réu
não aparentava sinais de embriaguez - MÉRITO

Materialidade e autoria delitiva satisfatoriamente
demonstrada
Confissão judicial, corroborada pelo
exame pericial - Pena e regime que não comportam
alteração

Preliminar
rejeitada
e
recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALEXANDRE APARECIDO CARRILHO LOPES, em face da r.
sentença de fls. 217/221, que o condenou à pena de 07 meses de
detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, e também à
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 06 meses, como incurso ao art. 306 do CTB, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Defesa, alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa ante a ausência da oitiva
de uma das testemunhas arroladas. No mérito, busca, em
apertada síntese, a absolvição (fls. 249/262).
Ofertada as contrarrazões (fls. 266/270), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
3
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso defensivo (fls. 277/279).
Relatei.
A preliminar não vinga.
Isso
porque,
apesar
de
o
magistrado
sentenciante ter sentenciado o feito sem ouvir uma das
testemunhas arroladas pela defesa, cuja oitiva já se encontrava
designada por precatória, não houve qualquer prejuízo ao réu,
pois, como se verá mais adiante, ele confessou o crime.
Pretendia
a
Defesa,
com
a
oitiva
da
mencionada testemunha, comprovar que o réu não se encontrava
com a sua capacidade psicomotora alterada quando do momento
da abordagem. Contudo, e novamente como se verá a seguir, trata-
se de delito de perigo abstrato, sendo prescindível, portanto, a
efetiva potencialidade lesiva da conduta.
Sendo assim, observada tais circunstância,
verifica-se a ausência de prejuízo. E, sem a demonstração deste,
não há que se falar em nulidade (art. 563 do CPP).
Rejeito, pois, a aventada preliminar.
No mérito, sorte não assiste a Defesa.
Consta dos autos que, no dia 12 de julho de
2017, por volta das 2h, na Rua Horácio dos Santos, em
Votuporanga, o acusado conduziu o veículo Ford Fiest Flex, cor
prata, placas DTS0982, com sua capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
4
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo exame toxicológico
de dosagem alcoólica (fls. 15), bem como, e principalmente, pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Irrefutável, de igual modo, a autoria, eis que
em juízo o acusado confirmou que na data dos fatos ingeriu
bebida alcoólica e, após, dirigiu veículo automotor.
O policial Gilson Evangelista Macial, embora
não tenha se recordado dos fatos em juízo, confirmou os fatos
como narrado na denúncia na fase inquisitiva.
Não bastasse, realizado o exame pericial,
constatou-se uma concentração de álcool de 1,0 g/l.
É o que basta, pois, para tipificar o crime.
O delito de embriaguez ao volante, na redação
original do art. 306 da Lei no 9.503/1997 exigia exposição a dano
potencial a incolumidade de outrem, isto é, exigia-se situação de
perigo concreto. Com a redação dada pela Lei 11.705/08, não se
exige mais a demonstração concreta de perigo, bastando que o
condutor do veículo esteja com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas por litro de
sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
5
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
(ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos
termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não
há qualquer óbice à realização do referido
procedimento por guardas municipais, sendo
certo, ainda, que a lei processual penal, em
momento algum, exige que policiais civis ou
militares sejam acionados para que deem
suporte ou apoio a quem esteja efetuando a
prisão,
como
aventado
na
impetração.
Precedentes.
APONTADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE
SANGUE. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA
DA LEI 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS
MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO. 1. Na vigência da Lei 11.705/2008,
o exame de sangue ou o teste do bafômetro
eram
considerados
indispensáveis
para
a
comprovação da materialidade do crime de
embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a
realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que
proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento
da
Lei
12.760/2012,
o
combate
à
embriaguez ao volante tornou-se ainda mais
rígido,
tendo
o
legislador
previsto
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
6
possibilidade de comprovação do crime por
diversos meios de prova, conforme se infere
da redação do § 2o incluído no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No
caso dos autos, o crime imputado ao
recorrente ocorreu em 22.3.2013, quando
já vigorava o § 2o do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, de modo que, diante
da sua recusa em se submeter a qualquer
espécie de teste para a constatação do teor
alcoólico por litro de sangue, admite-se a
prova
da
embriaguez
por
meio
de
testemunhos, circunstância que evidencia a
dispensabilidade do exame de corpo de
delito. 4. Recurso improvido. (RHC 45.173/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
06/05/2014).
Desta feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o §1o do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por
litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
7
12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo
poderá
ser
obtida
mediante
teste
de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência
entre os distintos testes de alcoolemia para
efeito de caracterização do crime tipificado
neste artigo.
Logo, ainda que o acusado não tivesse
realizado os exames necessários para a constatação da
embriaguez, tal circunstância não teria o condão de afastar a
tipificação do delito, pois, segundo o novo §2o do art. 306 do CTB,
a prova testemunhal também serve para aferir a conduta prevista
no mencionado dispositivo.
Este Tribunal, inclusive, assim já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE e VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO Recurso defensivo Pleito de
absolvição
por
insuficiência
de
prova

Comprovação da embriaguez pelo exame de
verificação de embriaguez; sinais de embriaguez e
palavras de testemunhas
Crime de perigo
abstrato
-
Desnecessidade
de
efetiva
potencialidade lesiva da conduta - Configuração do
crime com a mera condução com a capacidade
psicomotora alterada em razão da embriaguez -
Condenação mantida Pena e regime corretamente
estabelecidos
Substituição da pena inviável -
Recurso
não
provido..”
(APL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
8
30009279720138260279 SP, rel. Camilo Léllis,
4a Câmara de Direito Criminal, 28/01/2016).
“CRIMES DE TRÂNSITO
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE Condenação Adequação da sentença
Pretensão absolutória ante a alegação de que a
condenação foi lastreada em prova ilícita (coagido
à realização do exame toxicológico de alcoolemia)
Inconsistência Prova hábil acerca da alteração
da
capacidade
psicomotora,
além
de
sinais
indicativos do estado de embriaguez Recurso não
provido, nos termos propostos pelo voto.” (APL
00027312920148260664
SP,
rel.
Ivo
de
Almeida, 1a Câmara de Direito Criminal,
30/09/2015).
Repise-se que, após a vigência da Lei no
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado. Confira-se:
“Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Crime
de
embriaguez ao volante. CTB, art. 306. Condenação
criminal imposta em primeira instância. Defesa
apela em busca da absolvição. Impossibilidade. A
prova evidencia, com suficiente segurança, a
embriaguez do agente. Os policiais confirmaram
que
o
réu
apresentava
sinais
visíveis
de
embriaguez. Além disso, as demais testemunhas
relataram que, horas antes, o réu chegou a ingerir
bebida alcoólica. Para a tipificação do crime, basta
que a condução do veículo se dê por agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000817-85.2018.8.26.0664 - Voto no -
9
embriagado, sendo dispensável a demonstração de
condução anormal. O crime é de perigo abstrato ou
presumido. Condenação criminal mantida. Recurso
defensivo a que se nega provimento.” (APL
00010796720138260128 SP, rel. Souza Nery,
9a Câmara de Direito Criminal, 21/10/2015).
No caso em apreço, há provas mais que
suficientes a demonstrar que o réu dirigia com a capacidade
psicomotora alterada em razão do uso de influência de álcool,
estando ele embriagado, conforme foi fartamente apurado pela
prova oral, documental e também pericial.
Condenação, portanto, bem lançada.
A reprimenda também não merece reparo, eis
que fixada somente um pouco acima do mínimo pelos
antecedentes, sendo o regime aberto fixado em seu favor. A pena
privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Posto isto, REJEITO A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a
r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator